Tribunal: TJSP
Processo: 1004598-89.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Ação de revisional de contrato bancário, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor que não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova – Autor que celebrou contratos de empréstimo consignado com o réu, mas não comprovou nenhum desconto indevido – Pedidos

Ementa:
Ação de revisional de contrato bancário, cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Incidência do Código de Defesa do Consumidor que não denota nexo causal automático com a inversão do ônus da prova – Autor que celebrou contratos de empréstimo consignado com o réu, mas não comprovou nenhum desconto indevido – Pedidos ressarcitórios que não prosperam por prejudicialidade lógico-determinativa – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observada a suspensão da exigibilidade decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004598-89.2019.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANDERSON DOS SANTOS SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-89.2019.8.26.0009 -Voto no 3884
2
Apelação Cível no 1004598-89.2019.8.26.0009
Apelante: Anderson dos Santos Souza
Apelado: Banco do Brasil S/A
Juiz: Luiz Fernando Pinto Arcuri
Comarca: São Paulo Foro Regional IX Vila Prudente - 1a Vara Cível
Voto n. 3884

Ação de revisional de contrato bancário, cumulada com
obrigação de fazer e pedido de indenização por danos
materiais
e
morais

Sentença
de
improcedência
Incidência do Código de Defesa do Consumidor que não
denota nexo causal automático com a inversão do ônus da
prova
Autor que celebrou contratos de empréstimo
consignado com o réu, mas não comprovou nenhum
desconto indevido
Pedidos ressarcitórios que não
prosperam por prejudicialidade lógico-determinativa

Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observada a suspensão da exigibilidade
decorrente da concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
Trata-se de apelação contra sentença (fls. 222/228), cujo relatório se
adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na “ação de obrigação de fazer
cc revisional de contrato com pedido de antecipação dos efeitos da tutela” ajuizada
por Anderson dos Santos Souza em face de Banco do Brasil S/A, condenando o autor
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão dos benefícios da
gratuidade da justiça.
Irresignado, apelou o autor (fls. 230/241), aduzindo, em síntese, que
contratou empréstimo consignado junto ao banco apelado e que ingressou com a
presente demanda, a fim de que fossem reduzidos a 30% os descontos mensais para
pagamento dos contratos, e também para postular indenização por danos morais.
Afirma que o banco réu passou a realizar descontos superiores a 46% dos
rendimentos líquidos depositados em conta corrente e poupança. Destaca a
impenhorabilidade dos vencimentos e a limitação dos descontos como
desdobramento do princípio da dignidade da pessoa humana. Alega que não pretende

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-89.2019.8.26.0009 -Voto no 3884
3
eximir-se do pagamento dos contratos, mas apenas limitar o desconto mensal.
Argumenta que sofreu danos morais e materiais em razão dos descontos indevidos.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
Intimado, o autor apresentou contrarrazões (fls. 245/258).
É o relatório.
Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor contratou com o réu
Banco do Brasil S/A empréstimo denominado “BB Renovação Consignação”, com
pagamento previsto em 96 parcelas de R$1.275,90 (fls. 30/32); e outro empréstimo
também denominado “BB Renovação Consignação” com pagamento previsto em 63
parcelas de R$485,63.
Analisando-se as fls. 38/40, depreende-se, como bem anotou o douto
juízo a quo, que os valores que têm sido descontados diretamente na folha de
pagamento do autor referem-se a contratos celebrados com outras instituições
financeiras, que não integram esta lide.
Às fls. 36/37 e com a petição às fls. 76/77, o autor juntou cópias de
extratos bancários, dentre os quais alguns são ilegíveis, cumprindo anotar que, dentre
os legíveis, não foi possível identificar os descontos alegadamente promovidos pelo
banco réu.
Nesse contexto, no que concerne ao pleito de limitação dos descontos
supostamente realizados em folha de pagamento, a pretensão deveria ter sido dirigida
em face das instituições financeiras que efetivamente realizam os referidos
descontos, e não contra o banco réu, em favor do qual não há qualquer registro de
pagamento consignado em folha.
No que diz respeito à cogitação de que os descontos seriam
promovidos diretamente em conta bancária do autor, em que pese essa Câmara
reconheça a aplicabilidade do limite legal também nesta hipótese, a irresignação
tampouco prospera, tendo em vista que não há qualquer extrato bancário ou outro
documento que comprove a realização de tais descontos pela instituição financeira ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-89.2019.8.26.0009 -Voto no 3884
4
Assim, não se olvida da existência de relação de consumo, impondo-
se, pois, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em consonância com a
súmula no 297 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).
Contudo, a existência de relação de consumo, por si só, não denota
nexo causal automático para a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o,
inciso VIII, do referido diploma legal, confome com entendimento jurisprudencial:
“Agravo de Instrumento - Ação de Indenização Insurgência contra
decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova - Relação de
consumo - Inversão do ônus da prova não é regra absoluta -
Comprovação do próprio fato em que se funda o pedido - Ônus dos
Autores - Decisão mantida - Recurso improvido.” (AI no
2159726-20.2016.8.26.0000, 7a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Luiz Antonio Costa, j. 12/01/2017, destaques nossos).
No caso em análise, o autor não se desincumbiu de demonstrar
minimamente os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe competia, nos termos
do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Nesse contexto, não verificado qualquer desconto indevido por parte
do banco réu, por prejudicialidade lógico determinativa, a pretensão ressarcitória de
supostos danos materiais e morais também não comporta acolhimento.
Irretocáveis, pois, os termos da r. sentença, ora acolhidos
integralmente.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, e, com fundamento no
artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios
devidos pelo autor para 12% do valor atualizado da causa, observada a suspensão
temporária da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça.
MARCO FÁBIO MORSELLO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004598-89.2019.8.26.0009 -Voto no 3884
5
Relator